Tribunal: CARF
Processo: 13830.000710/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000710/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.072 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEPENDENTE.
As despesas com instrução são dedutíveis na declaração de ajuste anual para
pagamentos devidamente comprovados, efetuados a estabelecimentos de
ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até
o limite anual individual estabelecido em lei. Inteligência do art. 81 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000710/2010-99
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000710/2010-99

O presente processo administrativo foi desencadeado pelo Termo de Intimação
2009/798639291231785 (e-fls. 8), que intimou o sujeito passivo a apresentar comprovantes das
deduções informadas em sua Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício de
2009, ano-calendário 2008.
Apesar de ter apresentado documentos, o sujeito passivo recebeu a Notificação de
Lançamento no. 2009/872080497842720 (e-fl. 7), em 15/07/2010, razão pela qual apresentou a
Impugnação (e-fls. 2/6) argumentando que, todos os documentos relativos à separação e revisão
da pensão foram devidamente apresentados pelo sujeito passivo à fiscalização, e que as decisões
judiciais homologaram o acordo de que o sujeito passivo manteria a ex-cônjuge e os filhos como
seus dependentes para fins de plano de saúde, e que ele seria o responsável pelo pagamento da
escola dos filhos até que esses finalizassem o ensino universitário bem como ao pagamento de
pensão alimentícia. Alega, portanto, que a fiscalização teria mantido as glosas indevidamente.
Em sede de análise em 1a instância, a Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro,
em sessão de 19 de abril de 2016, julgou a Impugnação procedente em parte, no Acórdão no. 12-
80.542 (e-fls. 112/117), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste só é possível quando paga em
cumprimento a decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública
e desde que comprovados os pagamentos declarados.
As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação
da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas
de educação, os limites legais.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente se admite a dedução dos valores correspondentes a pagamentos destinados a
despesas médicas quando devidamente comprovados.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
O lançamento tinha alterado o resultado do imposto a restituir declarado de R$
6.858,77, para imposto a restituir ajustado de R$ 1.998,19. Com o julgamento em 1a instância foi
considerada parte das deduções realizadas, com apuração de imposto a restituir no montante de
R$ 4.724,08.
A autorização para emissão de ordem bancária foi emitida (e-fls. 128), com
comprovante trazido aos autos (e-fls. 129).
O sujeito passivo tomou ciência do Acórdão e da Emissão de Ordem Bancária em
10/06/2016, conforme Aviso de Recebimento acostado à e-fl. 131, tendo apresentado Recurso
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000710/2010-99

Voluntário (e-fls. 132/135), em 08/07/2016, insurgindo-se quanto à glosa das despesas com
instrução de seus dependentes:
Ressalta-se que o ora Recorrente, vem discordar apenas e tão comente das glosas das
despesas com instrução, pois entende que a Pensão Alimentícia homologada
judicialmente compreende em síntese, todos os termos da Cláusula 5 da Pensão e a sua
consequente Revisão em 2007, ou seja, 1/3 (um terço) de seus rendimentos líquidos,
acrescidos pelas Despesas com Plano de Saúde e Despesas com as mensalidade
escolares até a conclusão do Curso Superior.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. Mérito
Pugna o Recorrente pelo reconhecimento de todas as despesas educação dos filhos
dependentes, tendo promovido o lançamento dos valores sob o Código 30 (pensão alimentícia).
Alega que “a Pensão Alimentícia homologada judicialmente compreende em síntese, todos os
termos da Cláusula 5 da Pensão e a sua consequente Revisão em 2007, ou seja, 1/3 (um terço)
de seus rendimentos líquidos, acrescidos pelas Despesas com Plano de Saúde e Despesas com as
mensalidade escolares até a conclusão do Curso Superior.”
Conforme bem explicitou o Acórdão de piso, sob o Código 30 – pensão
alimentícia – devem ser declarados apenas os valores pagos a título de pensão alimentícia,
inclusive prestação de alimentos provisionais, decorrentes de decisão judicial ou acordo
formalizado judicialmente ou por escritura pública. Os valores comprovados e pagos a esses
título foram admitidos pela fiscalização.
As despesas com educação e saúde dos dependentes não se confundem com
Pensão Alimentícia, e devem ser declaradas nos respectivos campos, conforme o art. 8o da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe em seu § 3o:
Art. 8o (...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000710/2010-99

judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Vale a leitura do “Perguntas e Respostas” da RFB, citado no Acórdão de 1a
instância:
PENSÃO JUDICIAL DEDUTÍVEL
335 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública.
Atenção: As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em
nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, podem ser deduzidas somente na declaração de rendimentos, em seus
campos próprios, observado o limite anual relativo às despesas com instrução (R$
2.592,29).
Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual, devem
ser informados o nome e o número de inscrição no CPF de todos os beneficiários da
pensão e o valor total pago no ano, mesmo que tenha sido descontado pelo empregador
em nome de apenas um dos beneficiários.
(Lei n o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4 o , inciso II, e 8 o , inciso II, "f";
Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR), art. 78; Instrução Normativa RFB n o 867, de 8 de agosto de 2008)
Diante do exposto, correta a glosa do valor excedente ao limite anual relativo às
despesas com instrução dos dependentes.
3 – Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso, no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000710/2010-99

Fl. 142
DF CARF MF
Original